Tribunal: TJSP
Processo: 0035881-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0035881-43.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente FABIO BATISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035881-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15.958
2
Habeas Corpus no: 0035881-43.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante/Paciente: Fábio Batista dos Santos
VOTO No: 15.958
HABEAS CORPUS
Alegação de excesso de prazo para
formação da culpa - Descabimento Posterior sentença Perda
superveniente do objeto da ação.
PEDIDO PREJUDICADO.
1. Fabio Batista dos Santos, preso no Centro de Detenção
Provisória de Mauá, impetra habeas corpus em seu próprio favor, com pedido de
liminar, postulando a possibilidade de relaxamento da prisão preventiva em razão de
alegado excesso de prazo para formação da culpa.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 06).
Prestadas informações (fls. 10/11).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é no sentido de
julgar-se prejudicado o presente writ (fls. 13/15).
É o relatório.
2. Conforme as informações prestadas pelo magistrado
singular, verifica-se que em 26/10/2020 foi proferida sentença condenando o paciente
como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 5 anos e 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035881-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15.958
3
meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, nos
autos do processo no 1505141-23.2020.8.26.0228 (fls. 10).
Assim, encontra-se superada a presente impetração pela perda
de seu objeto, uma vez que o paciente agora encontra-se preso a outro título.
3. Em vista do exposto, pelo meu voto julgo prejudicado o
presente habeas corpus.
CESAR MECCHI MORALES
Relator